Tribunal: STF
Processo: ADI 2655
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-09
Data de publicação: 2003-10-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.603, DE 27.12.2001,
DO ESTADO DE MATO GROSSO. CUSTAS JUDICIAIS E EMOLUMENTOS. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXV, LXXIV, 7º, IV, 22, I, 145, II E § 2º
 E 154, I, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A jurisprudência desta
 Corte vem admitindo o cálculo das custas judiciais com base no
valor da causa, desde que mantida razoável correlação com o custo da
 atividade prestada. Precedentes: ADI 948, Francisco Rezek, DJ
17.03.2000, ADI 1.926-MC, Sepúlveda Pertence, DJ 10.09.1999, ADI
1.651-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 11.09.98 e a ADI 1.889-MC,
Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 14.11.2002.
Presentes um valor mínimo e
um valor máximo a ser cobrado a título de custas judiciais, além de
uma alíquota razoável (um por cento), não cabe reconhecer qualquer
risco de inviabilidade da prestação jurisdicional ou de
comprometimento ao princípio do acesso ao Judiciário. Prededentes:
ADI 2.040-MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 25.02.2000 e ADI
2.078-MC, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 18.05.2001.
2. Somente o
STF e o STJ possuem competência para estabelecer o valor das custas
de interposição do recurso extraordinário e do recurso especial.
Precedentes: ADI 1.530-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 17.04.98 e
ADI 1.889, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 14.11.2002.
3. Invade a
competência da União norma estadual que disciplina matéria referente
 ao valor que deva ser dado a uma causa, tema especificamente
inserido no campo do Direito Processual.
Ação direta de
inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.